Tribunal: TJMT
Processo: 1004546-02.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004546-02.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Intimação / Notificação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AFONSO HENRIQUE SOUZA SOARES - CPF: 045.283.981-50 (APELANTE), TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO), MARA LINA RAMOS SILVA - CPF: 020.842.671-02 (APELANTE), JOSEFINA MARTINS RAMOS - CPF: 176.181.691-87 (APELANTE), IN FOCCO ESTUDIO FOTOGRAFICO EIRELI - ME - CNPJ: 17.777.326/0001-22 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA PAULA MENEZES (APELADO), ANA PAULA CANDIDA DE MENEZES SILVA - CPF: 693.083.141-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COBERTURA FOTOGRÁFICA DE CASAMENTO – NÃO ENTREGA DO ÁLBUM FOTOGRÁFICO NOS MOLDES CONTRATADOS – ENTREGA PARCIAL DAS FOTOS -

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
DANO MATERIAL DEVIDO EM PARTE – JUROS DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Restando comprovado nos autos o descumprimento parcial do contrato de prestação de serviços, de rigor a devolução dos valores pagos equivalente ao prejuízo suportado.

Não há falar em condenação a multa contratual, ante a ausência de previsão para o caso de inadimplemento contratual.

Entretanto, tratando-se de responsabilidade por obrigação contratual, os juros devem incidir a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil, e a correção monetária, pelo INPC, a contar de cada desembolso.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AFONSO HENRIQUE SOUZA SOARES e OUTROS

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
MM. Juiz Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, que nos autos da Ação de
Indenização por Danos Morais e materiais proposta em desfavor de
IN FOCCO ESTUDIO FOTOGRAFICO EIRELI - ME e
ANA PAULA CANDIDA DE MENEZES SILVA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
“condenar
a requerida a pagar aos autores indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde a sentença; condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais aos autores, no valor de R$550,00 atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desembolso; e condenar a requerida a devolver aos autores 50% do valor pago pelos mesmos em razão do contrato firmado entre as partes, atualizado com juros de mora desde a citação e correção monetária desde a sentença”
.

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.

Os autores, inconformados, interpuseram recurso, alegando que no tocante ao valor da restituição dos valores pagos e da multa contratual a sentença merece ser reformada.

Alegam que
efetuaram o pagamento da quantia de R$ 3.660,00 (três mil seiscentos e sessenta reais), de forma integral e com antecedência ao evento, entretanto, as Recorridas não cumpriram com o contrato de prestação de serviços, de modo que merecem ser condenadas ao pagamento da multa contratual, bem como o reembolso em 100% do valor pago pelos Recorrentes, e caso não seja esse o entendimento que seja ao menos condenadas as Recorridas a restituírem os valores pagos em sua totalidade, atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso.

Por fim, pugnam pela minoração do valor atribuído a título de dano moral, ao fundamento de que o
quantum
é exorbitante.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da sentença
no que diz respeito

ao quantum a título do ressarcimento dos valores pagos e da multa contratual. Ademais em não sendo este o entendimento, que seja majorado para 100% do reembolso dos valores pago em decorrência do contrato.
(Id. 94628471)

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado. (Id. 94628474).

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita conforme certidão acostado no Id. 95184999.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consta dos autos,
AFONSO HENRIQUE SOUZA SOARES, MARA LINA RAMOS SILVA e JOSEFINA MARTINS RAMOS
, ajuizaram Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em face de
IN FOCCO ESTUDIO FOTOGRAFICO EIRELI - ME e
ANA PAULA CANDIDA DE MENEZES SILVA
, narrando na inicial que
firmaram com a requerida contrato de prestação de serviço, no valor de R$ 3.660,00, cujo objeto era a cobertura fotográfica do casamento

dos autores Afonso e Mara e que o contrato foi feito em nome de Josefina, genitora da noiva, visto que utilizaram o cartão de crédito e cheque da mesma para o pagamento.

Sustentaram que as fotos da cerimônia na igreja não foram entregues, tendo recebido apenas as fotos da festa em mídia digital, razão pela qual ingressaram com a presente lide, requerendo o deferimento de liminar para entrega imediata das fotos e, no mérito, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); danos materiais no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) referente ao valor pago a fotógrafo para realização de novas fotos do casal; restituição do valor pago pelo serviço R$3.660,00 (três mil seiscentos e sessenta reais); e multa por quebra de contrato no valor de R$7.320,00 (sete mil, trezentos e vinte reais).

A requerida, por sua vez, em sede de defesa não nega a falha na prestação dos serviços, tendo afirmado que o seu cartão de memória foi parcialmente corrompido e as fotos do casamento na igreja se perderam, bem como que o encaminhou para conserto em grandes cidades, mas as fotos não foram recuperadas, afirmando que ofertou a devolução dos valores aos autores, os quais não aceitaram.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para “
condenar
a requerida a pagar aos autores indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde a sentença; condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais aos autores, no valor de R$550,00 atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desembolso; e condenar a requerida a devolver aos autores 50% do valor pago pelos mesmos em razão do contrato firmado entre as partes, atualizado com juros de mora desde a citação e correção monetária desde a sentença
”
, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência,
fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.

Contra a sentença, apenas a parte autora se insurge pugnando pela reforma parcial no tocante ao valor a ser restituído a título de danos materiais e quanto a não condenação ao pagamento da multa contratual pleiteada.

Quanto ao cerne da questão, imperioso destacar que, sendo as apeladas prestadoras de serviços, enquadram-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte requerida/apelante figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, resta evidente a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, sendo importante consignar que a insurgência recursal dos autores se limita tão somente ao valor a ser restituído, pois pretendem o dano material de forma integral (100%), bem como a condenação das requeridas ao pagamento de multa por quebra do contrato.

Todavia, ao que se infere dos autos razão não assiste aos recorrentes, pois conforme confessado, houve parcial descumprimento da obrigação, já que parte das fotos do evento foram entregues, de modo que acertada a sentença que condenou a parte
requerida a restituir aos autores o valor de 50% (cinquenta por cento) do preço pago.

De mais a mais, o magistrado de origem condenou a parte requerida ao pagamento do valor desembolsado pelos autores na contratação de outro fotógrafo para a realização de fotos do casal, no importe de R$ 550,00(quinhentos e cinquenta reais).

Com relação ao pleito recursal dos autores de condenação das requeridas ao pagamento de multa contratual, ausente previsão contratual de multa para o caso de inadimplemento por qualquer das partes, já que apenas consta no instrumento pactuado multa contratual para o caso de desistência do contrato, o que não se amolda ao caso.

No que pertine a tese recursal de necessidade de alteração do marco de incidência da correção monetária da condenação por danos materiais, razão assiste aos apelantes, eis que, tratando-se
de responsabilidade por obrigação contratual, os juros devem incidir a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil, e a correção monetária, pelo INPC, a contar do desembolso.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA 472/STJ – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO CONTRATO – PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERMADIAÇÃO DE VENDA – CONCESSIONÁRIA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO NÃO COMPROVADO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO – JUROS – A CONTAR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO DESENBOLSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Desde que expressamente pactuada, é legítima a cobrança da comissão de permanência, desde que não cumulada com qualquer outro encargo moratório.

Não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando o contrato especifica claramente quais os serviços estão sendo reembolsados pelo mutuário.

Afigura-se ilegal a incidência da tarifa de registro de contrato, quando ausente a prova da realização dos serviços cobrados.

Tratando-se de responsabilidade por obrigação contratual, os juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), devem incidir a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil, e a correção monetária, pelo INPC, a contar de cada desembolso”.

(N.U 0021464-77.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 26/08/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos autores, tão somente para fixar o
dies a quo
da correção monetária relativo ao dano material a partir do desembolso,
mantendo inalterados os demais pontos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021